Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Autores para que apresentem a certidão de trânsito em julgado da sentença que pretendem rescindir, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora